Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711575-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NAYANA COSTA MOREIRA AGRAVADO: TELMO DIAS BORBA DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nayana Costa Moreira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Processo n. 0739959-59.2023.8.07.0001, acolheu, em parte, a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade do valor deR$ 579,19 (quinhentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), bloqueado em sua conta corrente do Banco Itaú, e manteve o bloqueio da importância de R$ 936,35 (novecentos e trinta e seis reais), junto à Caixa Econômica Federal, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora. Alega a executada que os valores bloqueados de suas contas Itaú (R$ 489,04) e CEF (R$ 936,35) são impenhoráveis, porque oriundos de verba salarial e também de recursos do FGTS que recebera. Subsidiariamente, sustenta quea proteção legal da impenhorabilidade cabe para qualquer tipo de aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que seja conta corrente. Juntou documentos. Intimada, a parte exequente se manifestou (id 186171824). DECIDO. Conforme extrato SISBAJUD de id 183911157, foram realizados 2 (dois) bloqueios em contas da executada: i) R$ 936,35 em 16/01/2024, em conta da CEF e ii) R$ 579,19 em 16/01/2024, em conta do Itaú. O extrato bancário do Itaú foi juntado ao id 185147982 enquanto o da CEF ao id 186208299. Em relação ao bloqueio junto à CEF, não é possível verificar que o bloqueio recaiu sobre verba impenhorável. Conforme extrato de id186208299, não há qualquer menção à recebimento de salário na referida conta, tampouco de verba atinente à FGTS. Assim, a executada não logrou êxito em demonstrar a impenhorabilidade do valor. Acrescento que não há falar em impenhorabilidade de valores abaixo de 40 s.m. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Nesse contexto, tenho que a norma protetiva do inciso IX se refere apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a quantias existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. Nesse sentido o E. TJDFT já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESGATES E APLICAÇÕES AUTOMÁTICOS. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de poupança até 40 salários mínimos é destinada a assegurar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mas não pode ser utilizada indiscriminadamente como subterfúgio para que dívidas espontaneamente contraídas não sejam pagas por seus devedores. Portanto, a regra não é absoluta, devendo ser ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, verificando-se as circunstâncias da situação concreta em julgamento. 2. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que seu uso extrapola a finalidade de preservar o patrimônio mínimo para a dignidade da sobrevivência do executado. 3. Os valores destinados para aplicação no mercado financeiro de renda variável, para compra e venda de ações, o que consiste inclusive em risco perda de dinheiro, diferencia-se essencialmente da poupança utilizada para reserva financeira de garantia do sustento da família, garantida pela legislação. 4. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade, sendo o montante penhorado sua única reserva monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1333047, 07526570820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE PENHORA DE VALORES. EXECUÇÃO GARANTIDA. PRECLUSÃO. PESQUISA REALIZADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRADA. DIMINUIÇÃO FATURAMENTO. INVIABILIZAÇÃO ATIVIDADES. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (omissis) 5. Não há que se falar em impenhorabilidade dos valores relativos à aplicação em fundo de investimentos, já que não estão indicados no art. 833 do CPC como impenhoráveis. Precedentes.5.1. Além disto, ainda que tenha sio alegado que a penhora ofenderia direito de terceiro e promoveria vencimento antecipado de fundos e ações, não restou demonstradas as alegações, já que, a única prova feita foi a indicação de documento que dizia ter sido afetado "depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários". 5.1. Não tendo a prova demonstrado qual título ou valores foram afetados, quais contratos, corretoras e fundos que estariam sendo violados pelo bloqueio, incabível acolher o pedido da parte. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1311385, 07157165920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021.) Em relação ao bloqueio do Itaú, verifico que, de fato, o valor depositado refere-se à verba salarial. Constam no extrato de id185147982: depósito de salário creditado em 28/12/2023, pagamento de vale transporte em 18/12/2023 e depósito de salário creditado em 11/12/2023. Não consta no extrato o recebimento de outros valores. Não prospera a alegação do exequente de que a verba perdeu a atualidade, pois refere-se ao salário do mês anterior ao bloqueio e, como dito, não há outros créditos na conta. Desta feita, tem-se, indene de dúvidas, que o bloqueio de R$579,19 em 16/01/2024 recaiu sobre verba salarial. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da impenhorabilidade de tal verba, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ante o exposto, dou provimento em parte à impugnação para reconhecer a impenhorabilidade do valor deR$579,19 ocorrido junto ao Banco Itaú. Preclusa a presente decisão, transfiram-se os valores da seguinte forma: a)R$579,19 do bloqueio junto ao Banco Itaú à EXECUTADA; b)R$ 936,35 do bloqueio junto à CEF ao EXEQUENTE. Intimem-se.” A Autora, após a decisão transcrita, anexou aos autos extrato que comprova que o valor bloqueado decorre do FGTS (Id. 186467147), bem como opôs Embargos de Declaração (Id. 186467146). O Juízo de origem rejeitou os Embargos de Declaração, sob o fundamento de que, embora a impenhorabilidade de verbas salariais/FGTS seja questão de ordem pública, ocorreu a preclusão consumativa. A Agravante recorreu da citada decisão. Para tanto, afirma que, embora o extrato do FGTS tenha sido anexado aos autos em momento posterior à análise da impugnação, a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, que não se sujeita à preclusão. Argumenta que os valores depositados em contas vinculadas ao FGTS e as contribuições ao PIS-PASEP são impenhoráveis, segundo o art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990. Salienta que o bloqueio do saldo do FGTS depositado em sua conta corrente é medida grave, pois ameaça sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a antecipação da tutela, para que seja reformada a decisão, para reconhecer a impenhorabilidade de todos os valores bloqueados em suas contas bancárias. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à Agravante. É o relatório. DECIDO Em síntese, a Agravante alega que, embora o extrato bancário que comprova que o valor bloqueado em sua conta corrente provém do FGTS tenha sido anexado aos autos após a análise da impugnação, em razão de a impenhorabilidade ser matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão. A respeito da juntada de documento novo ao processo, assim dispõe o art. 435 do Código de Processo Civil: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.” Ou seja, a parte poderá juntar documentos aos autos após a contestação/impugnação, desde que sirvam para comprovar fatos ocorridos após a apresentação da defesa ou contrapor a outras provas produzidas nos autos. Em ambas as exceções, exige-se que o documento seja novo, ou seja, não pré-existente. No presente caso, ainda que se considere que a impenhorabilidade do saldo proveniente do FGTS é impenhorável, o documento apresentado não é novo, pois já existia no momento da impugnação. Contudo, a Agravante informou que se tratava de valor proveniente do FGTS ao apresentar a impugnação, e tal documento só não foi juntado aos autos por equívoco, conforme informado no Id. 186467149, logo, deve ser considerado para amparar o argumento de penhorabilidade/impenhorabilidade do valor bloqueado na conta do FGTS. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Na espécie, o Juízo a quo, no Id. 183911157, realizou pesquisa no SISBAJUD e bloqueou R$ 1.425,04 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos). A Executada impugnou a penhora, alegando que os valores penhorados/bloqueados são oriundos de salário/FGTS e são imprescindíveis à sua subsistência. O saldo encontrado na conta vinculada ao FGTS, administrada pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 936,35 (novecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), é absolutamente impenhorável, conforme disposição expressa do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990, e a penhora não se destina à quitação de pensão alimentícia. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para acolher a impugnação à penhora do saldo de FGTS. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora